Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-41.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR DOMICÍLIO ELETRÔNICO. PETICIONAMENTO APRESENTADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa após intimação pessoal para suprir a falta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se é caso de antecipação dos efeitos da tutela recursal, medida requerida no bolo da apelação; e (ii) se é correta a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da inércia do autor após intimação pessoal, considerando peticionamento extemporâneo antes da prolação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não devem ser conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Recurso parcialmente conhecido.
4. Embora intempestivo, o requerimento para impulsionamento do feito ocorreu poucos dias após o prazo concedido e antes da da prolação da sentença terminativa, revelando interesse na continuidade da demanda.
5. A extinção prematura do processo sem resolução do mérito contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia e da celeridade processual, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC, devendo ser medida excepcional.
6. A jurisprudência orienta que a extinção por abandono deve observar a instrumentalidade das formas e a cooperação processual, evitando excesso de formalismo quando possível aproveitar atos já praticados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o; art. 6o; art. 485, inc. III, § 1o; art. 1.012, caput. DL 911/1969, art. 3o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0700775-28.2025.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 23/06/2025.